Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-39.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, que defende que o acórdão embargado deixou de fixar honorários advocatícios.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quanto à fixação de honorários de sucumbência.
4. Esclareço que, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.
5. Aliás, não havendo comprovação de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.